Tribunal: STF
Processo: Rcl 50920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adair José Manzoli em face de acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC (Autos nº 1002202-28.2020.8.26.0358).



    2.  O reclamante, membro inativo da Polícia Militar, narra que ingressou com “ação ordinária de obrigação de fazer c.c com repetição de indébito” em face da São Paulo Previdência - SPPREV, pleiteando a exoneração da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/2019, mantendo-se sua contribuição previdenciária em 11% incidente sobre os proventos que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme artigo 40, §18, da Constituição Federal; e por consequência, requereu a restituição dos descontos realizados sob a rubrica ‘Contribuição Proteção Social dos Militares’, já que inconstitucionais”.



    3. Relata que a ação foi julgada improcedente, sendo posteriormente negado provimento ao recurso inominado. Apresentado o recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicando à hipótese o Tema 160 da repercussão geral. Interposto agravo interno, este foi denegado, sendo mantida a decisão agravada.



    4. O reclamante alega que o caso não se amolda à decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 596.701, paradigma do Tema 160 da repercussão geral, pois no referido precedente foi analisada a constitucionalidade do art. 3º, I, a, e do art. 4º, §1º, I, da Lei nº 10.366/1990 do Estado de Minas Gerais, confirmando-se a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Por sua vez, nos presentes autos, o autor busca a declaração de inconstitucionalidade da contribuição instituída pela Lei nº 13.954/19, por afronta ao Pacto Federativo, especialmente ao art. 149, § 1º, da Constituição Federal.



    5. Aponta o reclamante, ainda, violação à autoridade das decisões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.319.967, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.314.586, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.340.359, Rel. Min. Alexandre de Moraes, as quais reconheceram a ilegalidade da aplicação da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei nº 13.954/2019.



    6. Pleiteia a suspensão do processo até decisão final desta reclamação. No mérito, requer a procedência da presente reclamação para que seja reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei nº 13.954/19, sendo determinada “a exoneração dos descontos perpetrados nos proventos do recorrente com base na Lei Federal, uma vez que pela Lei Estadual do Estado de São Paulo a contribuição é diferenciada”. Subsidiariamente, requer “seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo e assim seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário”. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.



    7. Deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 1002202-28.2020.8.26.0358, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    8. A parte beneficiária apresentou contestação na qual defende que a hipótese dos autos se enquadra ao que decidido por esta Corte no Tema 160 da repercussão geral. Defende, ainda, que não se aplica à espécie a tese firmada no Tema 1.177, “porquanto somente diz respeito à competência dos Estados para definirem as alíquotas de contribuição previdenciária pagas por seu quadro de militares" não tendo sido objeto de apreciação a possibilidade de "lei nacional dispor sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias de militares estaduais, visando a conferir uniformidade sobre a matéria nos Estados”. 



    9. É o relatório. Decido.



    10. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    11.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).



    12. Para embasar sua argumentação, o reclamante cita o entendimento firmado na ACO 3.396 e nos AREs 1.319.967, 1.314.586 e 1.340.359. Contudo, tais precedentes consubstanciam processo de índole subjetiva, dos quais o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido, veja-se a decisão proferida em caso semelhante ao dos autos: Rcl 46.557, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    13. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    14. No tocante à alegação de má aplicação do Tema 160, no entanto, assiste razão ao reclamante.



    15. No caso, o Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto manteve o desconto previdenciário de 9,5% até 31.12.2020 e 10,5% a partir de 2021, sobre a totalidade dos proventos de inativos e pensionistas, conforme redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019, e não apenas sobre eventual valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (docs. 9 e 10). Assim, foi afastada aplicação da Lei Complementar estadual nº 1.013/2007, que previa contribuição de 11% sobre o valor que superasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. A decisão reclamada foi assim ementada:



    “POLICIAL MILITAR INATIVO - Insurgência contra majoração da contribuição previdenciária - Sustenta que a EC 103/2019 ao estabelecer competência privativa da União para legislar sobre normas gerais organizacionais, inclusive na inatividade, de policiais militares e a subsequente Lei Federal 13.954/2019, que alterou a incidência de contribuição previdenciária, são inconstitucionais por ferir a autonomia estadual - Sentença de improcedência bem lançada - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de contribuição - TEMA 160 que estabeleceu precedente no sentido de que servidor militar possui regime próprio, não sendo aplicável o regime do artigo 40 da CF - Ausência de inconstitucionalidade na opção do legislador constituinte derivado m deslocar para a União a competência de instituir normas gerais aos policiais militares dos estados, na medida em que no Federalismo brasileiro há certa prevalência da União - RECURSO DESPROVIDO.” 



    16. No julgamento do RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 160 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    17. Com efeito, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, instituída pela Lei nº 13.954/2019 - matéria objeto dos autos de origem -, constitui questão jurídica que não fora examinada por esta Corte ao julgar o Tema 160, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    18. Por oportuno, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.338.750, Rel. Min. Presidente, paradigma do Tema 1.177, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do estabelecimento de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas pela Lei federal nº 13.954/2019. Na ocasião, -se tese nos seguintes termos:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    19. Observa-se que esta Corte assentou que, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, a Lei nº 13.954/2019 extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre a matéria, o que se afigura incompatível com o texto constitucional, acarretando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade.



    20. No mesmo sentido, confiram-se: Rcl 49.794, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 52.725, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    21. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 1002202-28.2020.8.26.0358) e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o Tema 1.177. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    22. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator